Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705280-50.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição denominada de Agravo de Instrumento apresentada por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA em face da decisão monocrática de ID. 56776889 que deixou de receber o recurso de apelação. Em petição com teor confuso o recorrente pretende “seja conhecido o presente recurso e provimento para conhecer o apelo em razão das matérias de direito não foram apreciadas; dizem respeito aos direitos a personalidade.”, ID. 57089614. O agravante se utilizou do recurso inadequado para a impugnação da decisão recorrida. A utilização do correto recurso previsto legalmente é pressuposto recursal intrínseco de cabimento, em observância à singularidade recursal (ou unirrecorribilidade). Assim, pretendendo recorrer de decisão monocrática, deve ser utilizado o recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Ademais, não se verificando qualquer dúvida objetiva quanto ao correto recurso utilizado para impugnação da decisão, incabível a fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro verificado. Nesse sentido julgados deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. 1. É inadmissível a interposição agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento, pois, para este caso a previsão é de agravo interno, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil. 2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em outro agravo de instrumento revela-se erro grosseiro, impassível de convalidação pela aplicação dos princípios da instrumentalidade de formas, da fungibilidade recursal, da celeridade ou em flexibilização da norma. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07093252020228070000 1435755, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 30/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 14/07/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-DF 07035164920228070000 1427162, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 10/06/2022) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, ante a falta do pressuposto recursal intrínseco de cabimento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente arquive-se. Brasília, 20 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital